Tribunal: TJDFT
Processo: 0732872-23.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. VALOR DEPOSITADO EM CONTA BANCÁRIA. TITULARIDADE DO EXECUTADO. PRESUNÇÃO DE PROPRIEDADE. PROVA EM CONTRÁRIO. AUSÊNCIA. CONSTRIÇÃO. MANUTENÇÃO. Os valores encontrados em conta bancária de titularidade do executado presumem-se de propriedade deste, a qual somente pode ser afastada diante de prova robusta em sentido contrário. Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o ônus da prova acerca do fato constitutivo do direito autoral incumbe ao autor. A alegação de que o montante constrito pertence a terceiro, sob o argumento de que foi depositado em conta do executado, não deve ser admitido quando os elementos probatórios dos autos não condizem com a narrativa apresentada.